Tribunal: TJSP
Processo: 2144154-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Sublocação comercial - Ação renovatória - Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, rejeita preliminar de carência de ação, posterga a análise do preenchimento dos requisitos dos artigos 51 e 71, da Lei no 8.245/91 para quando da prolação da sentença, indefere a inclusão da sublocadora no polo passivo, determina a produção da prova pericial e indefere a produção de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Sublocação comercial - Ação renovatória - Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, rejeita preliminar de carência de ação, posterga a análise do preenchimento dos requisitos dos artigos 51 e 71, da Lei no 8.245/91 para quando da prolação da sentença, indefere a inclusão da sublocadora no polo passivo, determina a produção da prova pericial e indefere a produção de prova oral - Agravo interposto pela ré - Recurso distribuído livremente - Agravos de instrumento anteriormente interpostos contra decisões prolatadas em ação anteriormente proposta e julgados pela 34a Câmara de Direito Privado - Prevenção do órgão colegiado que julgou os agravos - Competência da 34a Câmara de Direito Privado - Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Remessa dos autos - Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição